Tribunal: TJDFT
Processo: 0708252-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. BACENJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetuar nova pesquisa no sistema Bacenjud com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis de propriedade dos devedores.
2. Registre-se que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens que compõem o patrimônio do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio dos sistemas como o Bacenjud, o Infojud e o Renajud.
4. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do Bacenjud, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e provido para determinar ao Juízo singular que promova a nova pesquisa via Bacenjud, de acordo com o requerimento formulado pela agravante.